Tribunal: TJDFT
Processo: 0707974-60.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO EXEQUENDO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PEDIDO RECEBIDO EM PARTE. DECISÃO PASSÍVEL DE AGRAVO. PRECLUSÃO. SENTENÇA TERMINATIVA.
1. A decisão que limita o objeto do cumprimento de sentença desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Recurso conhecido e não provido.